Tribunal: TJSP
Processo: 1062719-89.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Embargos de declaração - Insurgência contra o Acórdão que não elevou a honorária advocatícia em prol do seu causídico - Inadmissibilidade - Desprovimento do recurso de apelação da aqui embargante, que saiu vencida na quase totalidade dos pedidos exordialmente formulados - A propósito, seria caso de responder isoladamente pelos encargos sucumbenciais (art. 86 do CPC), o que só não aconteceu em

Ementa:
Embargos de declaração - Insurgência contra o Acórdão que não elevou a honorária advocatícia em prol do seu causídico - Inadmissibilidade - Desprovimento do recurso de apelação da aqui embargante, que saiu vencida na quase totalidade dos pedidos exordialmente formulados - A propósito, seria caso de responder isoladamente pelos encargos sucumbenciais (art. 86 do CPC), o que só não aconteceu em virtude da vedada "reformatio in pejus" - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição - Embargos rejeitados.